Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726436-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIDNEY BARBOSA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28661681) opostos por SIDNEY BARBOSA DE OLIVEIRA em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ante a Decisão (ID 28388294) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, deferiu parcialmente a tutela de urgência. Intime-se a parte Embargada, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 14 de setembro de 2021 16:33:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador